Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015255-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), ROSELI DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 856.749.741-87 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), OTAVIO CESAR VIEIRA GONZAGA - CPF: 126.211.916-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – TAXA PREVISTA NO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL IRREGULAR – MORA CONFIGURADA – TEMA 1132 – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Apesar da agravante pontuar que o contrato firmado entre as partes é abusivo, pois não prevê a taxa de capitalização diária dos juros, em análise do referido documento, nota-se que a menção da aplicação de
“juros de mora de 0,2913% ao dia”,
assim não há que se falar na ausência de informação que deveria ter sido prestada ao consumidor. Cabe acrescentar que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, por si só, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora.

2)

Quanto ao afastamento da mora pela notificação irregular da agravante, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 dispõe que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo. Desse modo, no caso em concreto, denota-se que as notificações foram enviadas ao endereço indicado no contrato por ao menos quatro vezes, mas conforme consta dos Avisos de Recebimento, não foram entregues, porque a parte estava
“ausente”,
o que é suficiente para caracterizar a mora.

3)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ROSELI DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA
,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO SAFRA S.A., deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo Jeep Compass Longitude 4x4 2.0 TB AT94P, 2017/2018, cor: preta, placa: QCA9B70, chassi: 988675126JKH37883, renavam: 01137317750, alienado fiduciariamente.

Inconformada, a agravante defende que o contrato é abusivo, pois não indica a taxa de capitalização diária dos juros, pugnando pelo afastamento da mora e, consequentemente, a revogação da liminar de busca e apreensão e a restituição do bem.

Ainda, aduz que a notificação extrajudicial foi irregular, visto que não foi assinada por ninguém, tendo o aviso de recebimento voltado como
“ausente”,
o que também afasta a constituição do agravante em mora e impõe a restituição do veículo.

Requer que seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 222981163).

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 227921186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Conforme relatado, o recurso visa à reforma da interlocutória admoestada proferida
na da ação de busca e apreensão n.º 1000497-44.2024.8.11.0108
que, em síntese,
deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo Jeep Compass Longitude 4x4 2.0 TB AT94P, 2017/2018, cor: preta, placa: QCA9B70, chassi: 988675126JKH37883, renavam: 01137317750, alienado fiduciariamente.

Em suas razões de recurso, a agravante pleiteia a descaracterização da mora e, consequentemente, a restituição do veículo. Apresenta como argumentos para tal concessão que a notificação extrajudicial foi irregular, bem como a ausência de previsão contratual sobre
a taxa de capitalização diária dos juros
.

Ao apreciar as alegações da agravada, em conjunto com a documentação que lhe foi entregue, o magistrado singular deferiu a liminar (ID. 152649946 – autos originários), nos seguintes termos:

“(...)
Decido.

A inicial de ID 152273165 veio instruída com os documentos que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora.

Nesse sentido:

“
Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida
(JTA 61/28)”.

Nesse trilhar, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a mora do devedor, nos casos de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, será comprovada pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, recebido pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No caso, consta o envio de notificação extrajudicial no endereço informado no contrato ID 152273181.

Preenchidos os requisitos legais,
CONCEDO A LIMINAR
postulada e determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito na inicial, expedindo-se o competente mandado, devendo o veículo ser depositado em mãos do representante do depositário informado pelo autor, que será responsável pelo bem na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios.

Expeça-se
o competente mandado de busca e apreensão do veículo (e dos respectivos documentos), devendo o bem ser depositado em mãos apreensão da pessoa indicada na inicial, lavrando-se o respectivo termo. (...)”

Da leitura da interlocutória reprochada, conclui-se, portanto, que a busca e apreensão do veículo em questão foi deferido ante a
comprovação da mora e do inadimplemento da agravante.

Sobre o acerto ou não da sobredita decisão, verifico que o presente recurso não comporta provimento.

Explico.

Apesar da agravante pontuar que o contrato firmado entre as partes é abusivo, pois não prevê a taxa de capitalização diária dos juros, conforme exposto na decisão liminar (ID. 222981163), em análise do referido documento, nota-se que o item
“V- Encargos Moratórios”
prevê que a aplicação de
“juros de mora de 0,2913% ao dia”,
assim não há que se falar na ausência de informação que deveria ter sido prestada ao consumidor.

Cabe acrescentar que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, por si só, não afasta a análise da liminar de busca e apreensão e não inibe a caracterização da mora.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDENTE – CONSOLIDAÇÃO DO BEM DEFINITIVAMENTE EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO -

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA – ABUSIVIDADE PARCIAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento recente do STJ, quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.
2. Diante disso, considerando o contrato em análise verifica-se a expressa previsão da capitalização diária dos juros, porém o mencionado contrato informou apenas as taxas mensal e anual, o que na esteira do precedente do c. STJ caracteriza o abuso parcial da cláusula, mantendo-se a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato. 3. Entretanto,
na ausência de informação acerca da taxa diária de juros praticada no contrato não tem o condão de ilidir a mora
, porquanto o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso a ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se
, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Nesse sentido, in casu, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, assim como não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos, não se falando em descaracterização da mora. 5. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a capitalização mensal e anual pelas taxas indicadas no contrato. (N.U 1000960-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024) (g. n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC. (N.U 1047319-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024) (g. n.)

Ainda, quanto ao afastamento da mora pela notificação irregular da agravante, entendo que tal argumento também não merece prosperar.

Sobre o tema, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 dispõe que a constituição em mora do devedor deve ser comprovada, de forma imprescindível, por meio de carta registrada com aviso de recebimento,
sendo considerado o recebimento dessa notificação, ainda que por terceira pessoa, pressuposto de condição e desenvolvimento válido e regular do processo.

In casu,
denota-se que as notificações foram enviadas ao endereço indicado no contrato por ao menos quatro vezes, mas conforme consta dos Avisos de Recebimento, não foram entregues, porque a parte estava
“ausente”.

Nessa linha,
em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Resp n.º 1.951.662/RS (Tema 1132),
a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA – MORA CONFIGURADA – PRECEDENTES – SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – CUMPRIDO – TEMA 1132 DO STJ – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.
(N.U 1014832-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1000262-72.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (g. n.)

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Cuiabá, 30 de julho de 2024.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024